Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013196-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE SENE - CPF: 056.228.041-32 (ADVOGADO), C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA - CNPJ: 14.739.366/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS POSTERIORES À NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE MOTIVARAM A MORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo MERCEDES-BENZ - L-1218, ano 1995, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, fundamentado no inadimplemento das parcelas 10 e 11 do contrato, com vencimentos em 06/2024 e 07/2024, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do pagamento das parcelas 10 e 11, efetuado pela agravante em 31/01/2025, após o deferimento da liminar; e (ii) a relevância jurídica das tratativas extrajudiciais informais realizadas entre as partes via aplicativo de mensagens, onde o representante do banco agravado teria afirmado que, mediante o pagamento das parcelas em atraso, o processo de busca e apreensão seria cancelado.

III. Razões de decidir

3. A existência de tratativas extrajudiciais entre as partes, posteriores à notificação que constituiu a mora, com efetivo pagamento das parcelas que ensejaram a ação, configura óbice ao prosseguimento da busca e apreensão, por criar no devedor legítima expectativa quanto à possibilidade de restabelecimento do contrato.

4.. A conduta do credor que, simultaneamente, propõe acordo extrajudicial para negociação da dívida e mantém o trâmite da ação judicial de busca e apreensão, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

5.. O credor, ao afirmar expressamente que "pagando o Boleto o processo de busca apreensão já é cancelado" e posteriormente confirmar que, mediante o pagamento das parcelas em atraso acrescidas das custas processuais, o processo seria cancelado, gerou legítima expectativa na agravante, tornando insatisfatória a comprovação da mora quando não renovada a notificação extrajudicial após a frustração do acordo.

6.. A alegação do agravado sobre a existência de parcelas subsequentes em aberto (parcelas 13 a 17) constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de análise pelo juízo a quo quando da concessão da liminar, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau e determinar a imediata restituição do veículo à agravante.

Tese de julgamento:

"1. A existência de tratativas extrajudiciais entre as partes, posteriores à notificação que constituiu a mora, com efetivo pagamento das parcelas que ensejaram a ação, constitui óbice à busca e apreensão, por gerar no devedor legítima expectativa quanto à possibilidade de restabelecimento do contrato. 2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão paralelamente à manutenção de negociações administrativas para regularização do débito caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, 3o §§ 2o, 6o e 7o; CPC, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 5a C.Cível - 0061399-69.2020.8.16.0014, Rel.: Des. Leonel Cunha, j. 09.08.2021; TJPR - 4a Câmara Cível - 0002645-74.2023.8.16.0000, Rel.: Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 14.05.2023; TJPR - 8a Câmara Cível - 0003843-04.2020.8.16.0146, Rel.: Des. Clayton de Albuquerque Maranhao, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1031533-31.2024.8.11.0003, movida por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a ora agravante, que concedeu medida liminar determinando a apreensão do veículo MERCEDES-BENZ - L-1218, de propriedade da agravante.

Alega a agravante que, embora tenha havido atraso nas parcelas 11 e 12 do contrato, as partes celebraram acordo extrajudicial por meio do qual o banco se comprometeu a desistir da ação mediante o pagamento dessas prestações. A agravante afirma que tal composição foi cumprida, com a devida quitação dos débitos mencionados, gerando legítima expectativa quanto à continuidade do pacto.

Em suas palavras argumenta que
“ocorreu acordo extrajudicial entre as partes, com pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação, e a promessa do banco agravado de desistir da demanda, o que torna indevida a apreensão do veículo, além de configurar comportamento contraditório por parte do credor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium”.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a constituição em mora, exigência legal e jurisprudencial pacífica para o ajuizamento de busca e apreensão (conforme Súmula 72 do STJ), não restou devidamente comprovada, uma vez que a notificação apresentada nos autos não guarda consonância com a realidade contratual após a renegociação. Afirma, ainda, que o banco promoveu emenda à inicial (ids 187251149 e 187251151) após o ajuizamento, para tentar legitimar a mora, em nítido abuso do direito de ação.

A parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo, com o imediato restabelecimento da posse do veículo apreendido, ante o fundado receio de dano irreparável à sua atividade empresarial — a qual depende do uso do bem –, bem como o provimento do recurso para cassar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Recolhimento do preparo, id. 282838381.

Concessão da medida liminar, id. 283023380.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1031533-31.2024.8.11.0003, movida por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a ora agravante, que concedeu medida liminar determinando a apreensão do veículo MERCEDES-BENZ - L-1218, de propriedade da agravante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela instituição financeira ora agravada, BANCO DAYCOVAL S/A., em razão de inadimplência do “Contrato de Financiamento” no 44-1830714/23, celebrado entre as partes no dia 07/08/2023, onde a instituição financeira concedeu um crédito ao agravante no valor líquido de R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), que deveria ser pago em 36 prestações no valor de R$ 2.901,80 (Dois mil e novecentos e um reais e oitenta centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 06/07/2024 e da última para o dia 06/08/2026, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca MERCEDES BENZ, modelo MERCEDES-BENZ - L-1218 - 0P - - 2p (diesel), ano fabricação 1995, chassi 9BM384009SB060195, placa BPP7I93, cor BRANCA e renavam no 644200189.

O juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2o do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada
pelo credor fiduciário
.

II - Determino a restrição judicial do veículo
(Placa BPP7I93),
objeto da lide, com a utilização do
Sistema RenaJud
, conforme determina o §9o, art. 3o, da Decreto-Lei 911/69
[1]
.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação
da parte devedora
para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69
[2]
.

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do
credor
, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o
devedor
fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o
devedor
tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4o do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida. Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

VIII –
Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

IX – Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO de tramitação do feito sob sigilo.

X - Intime. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A questão principal a ser dirimida neste recurso reside na validade do pagamento das parcelas 10 e 11, efetuado pela agravada em 31/01/2025, ou seja, após o deferimento da liminar, bem como na relevância jurídica das tratativas extrajudiciais informais realizadas entre a agravada e preposto do banco via aplicativo de mensagens.

Para referida busca e apreensão, art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 exige a prévia constituição em mora, confira-se:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

O inadimplemento se refere às parcelas 10 e 11, vencidas em 06/2024 e 07/2024, respectivamente. A notificação extrajudicial foi efetivada em 24/07/2024 (id. 177252117, dos originais) e a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 02/12/2024, com a concessão da liminar em 22/01/2025 (id. 181515673, dos originais).

Ocorre que a partir da notificação iniciou-se tratativa extrajudicial entre as partes, conforme mostram as conversas via aplicativo de mensagens acostadas ao id. 282753395, cujo teor não foi impugnado pela agravada.

Das conversas denota-se que o representante do banco agravado expressamente afirmou
"pagando o Boleto o processo de busca apreensão já é cancelado"
(ID 282753395).

Posteriormente, após o pagamento das parcelas 11 e 12, em 31/01/2025, confirmou que
o Sr efetuando o pagamento das 2 parcelas + as custas processuais [...] o processo de ajuizamento da busca apreensão é cancelado".

Tais elementos indicam que o comportamento do banco agravado criou legítima expectativa na agravante de que, com o pagamento das parcelas atrasadas, haveria a desistência da ação, configurando-se aparente conduta contraditória que viola o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais (
venire contra factum proprium
).

Com efeito, a existência de tratativas entre as partes na seara administrativa, posteriores à notificação extrajudicial, com efetivo pagamento das parcelas que ensejaram a ação, constitui óbice à busca e apreensão, eis que criada no devedor a justa expectativa quanto à possibilidade de restabelecimento do contrato.

Ora, a proposição de acordo extrajudicial de negociação da dívida, com a consequente manutenção do vínculo contratual, é contrária à postura de ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada na mora constituída justamente em razão daquelas parcelas renegociadas.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos similares de aceitação de recebimento de parcelas
posteriores àquela que ensejou a constituição da mora
e de situações de manutenção de tratativas administrativas paralelas ao trâmite da ação judicial tem reconhecido que a conduta da credora é contrária à boa-fé, tendo-se por insatisfatória comprovação da mora, quando não renovada a notificação extrajudicial após a frustração do acordo extrajudicial.

Confira-se:

“1) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR E PARALELA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA
CONSTITUIÇÃO
EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA.a) No caso, a controvérsia se cinge à ocorrência de purgação da mora e de comportamento contraditório pelo Banco Apelado (ao ajuizar Ação de Busca e Apreensão mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas).b) Embora a notificação extrajudicial indicasse a cobrança da parcela no 22 do contrato e as subsequentes, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo
3o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei no
911
/1969) ao permitir que a Devedora regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas no 22 a 25, o que prejudicou a regular
constituição
em mora da Apelante.c) Ademais, as provas demonstraram que: (i) a Ação originária foi proposta após o pagamento da parcela vencida que foi objeto da notificação extrajudicial; (i) o Credor nem mesmo comunicou o Juízo de origem sobre a negociação anterior na seara extrajudicial; e (iii) mesmo após a concessão da liminar, o Credor continuou a encaminhar os boletos à Devedora para cumprimento da negociação, que, com boa-fé, pagou todas as parcelas atrasadas e continua adimplindo as subsequentes.d) Assim, ao contrário do indicado pelo Juízo “a quo”, a conduta do Banco Apelado é: (i) notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do ‘venire contra factum proprium’); e (ii) violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa da Devedora de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art.
5o
do
CPC
). Precedentes.e) Como o momento processual não autoriza o julgamento de improcedência, pois eventuais e posteriores inadimplementos da Devedora podem ser objeto de nova Ação de Busca e Apreensão, mostra-se suficiente a extinção da Ação originária, sem resolução do mérito, por insuficiência da comprovação da mora, com a consequente devolução do veículo à Devedora.f) Por derradeiro, em caso de venda irregular do bem apreendido, caberá ao Juízo ‘a quo’, for caso, aplicar ao Banco as sanções dispostas no artigo
3o
,
§§ 6o
e
7o
, do Decreto-Lei Federal no
911
/1969.2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJPR - 5a C.Cível -
0061399-69.2020.8.16.0014
- Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 09.08.2021)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONSIDEROU O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS INICIADAS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, COM ENVIO E PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTES ÀS PARCELAS VENCIDAS. PROSSEGUIMENTO, A DESPEITO, DA BUSCA E APREENSÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OFENSA À LEALDADE E À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 4a Câmara Cível -
0002645-74.2023.8.16.0000
- Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 14.05.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO REQUERIDO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE ARGUIDA EM PRELIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS POSTERIORES À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. ACEITAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS SUBSEQUENTES. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE REGULAR
CONSTITUIÇÃO
EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.
485
,
IV
, DO
CPC
. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 8a Câmara Cível -
0003843-04.2020.8.16.0146
–Rio Negro - Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, J. 15.03.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO APREENDIDO. COMPARECIMENTO DO DEVEDOR COM EXIBIÇÃO DE MINUTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAS TRATATIVAS DE ACORDO. PAGAMENTO VIA DEPÓSITO JUDICIAL E NÃO BOLETO BANCÁRIO. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA INVALIDAR O INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ DO DEVEDOR. VALOR SUPERIOR AO INDICADO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 5a Câmara Cível - 0067995-77.2021.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 04.04.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ANTE O PAGAMENTO E DEPÓSITO APENAS DE PARCELAS VENCIDAS. PURGAÇÃO DA MORA QUE EXIGE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, INCLUINDO AS PARCELAS QUE ERAM VINCENDAS. TEMA REPETITIVO No 722 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE AS PARTES ESTAVAM EM TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO, TENDO OCORRIDO O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AÇÃO AJUIZADA CONCOMITANTEMENTE COM A REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA PARA FINS DE ENSEJAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 4a Câmara Cível - 0016000-51.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 12.08.2023)

Quanto à alegação do agravado sobre a existência de parcelas subsequentes em aberto (parcelas 13 a 17), cumpre ressaltar que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo a quo quando da concessão da liminar, constituindo inovação recursal. A emenda à inicial realizada em 17/03/2025 (ID 187251149), onde a parte agravada informa a superveniência de outros débitos, não está incluída na análise da tutela antecipada inicialmente deferida e objeto do presente recurso.

Assim, considerando que os débitos referentes às parcelas 13, 14, 15, 16 e 17 ainda não foram objeto de análise pelo juízo de origem, não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre eles, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, restando evidenciada a existência de tratativas administrativas posteriores à notificação, tendo sido aceito pelo credor o pagamento das parcelas que ensejaram essa notificação, bem como havendo comprometimento em cancelar o processo de busca e apreensão, cumpre reconhecer que não houve regular constituição da mora a respaldar o prosseguimento da ação de busca e apreensão pela parte credora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por C. A. FELIX DOS ANJOS LTDA, confirmando integralmente a tutela recursal de urgência anteriormente concedida, para determinar a imediata restituição do veículo à agravante, revogando a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025